Tribunal: TCU
Processo: 008.427/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da ora recorrente e aplicou-lhe multa no bojo de tomadas de contas especial instaurada em razão da total impugnação das despesas referentes à execução de convênio destinado a implantação de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Elizabete Maria Silva de Lima, ex-prefeita do município de Bezerros/PE, contra o Acórdão 7616/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais, relativas ao Convênio 1.409/2003 (Siafi 490823), firmado com a Fundação Nacional de Saúde para implantar sistema de esgotamento sanitário, com imputação de débito e multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Município de Bezerros/PE que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contadas da ciência desta deliberação, devolva aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o valor do saldo dos recursos do Convênio 1.409/2003 (Siafi 490823) eventualmente existente na conta corrente 228-3 da agência 2192 da Caixa Econômica Federal, incluindo valores derivados de aplicações financeiras; 9.1.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes, comprove a este Tribunal o cumprimento da medida indicada no subitem anterior; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.